Tribunal: TCU
Processo: 004.113/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2017/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.113/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alba Valeria da Cruz Ribeiro (XXX.690.747-XX); Fabiola Gurgel de Magalhaes (XXX.702.984-XX); Jorge Antonio Ribeiro (XXX.935.047-XX); Maria de Fatima Magalhaes e Silva (XXX.248.884-XX); Maria do Socorro Antunes Gondim (XXX.345.104-XX); Raimunda Segunda Vicente Alves (XXX.423.957-XX); Valeria de Magalhaes Beserra (XXX.607.874-XX); Virginia Gurgel Magalhaes de Araujo (XXX.000.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.